Tribunal: TJSP
Processo: 1009525-14.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MÉDICA. PENA DE DEMISSÃO. FALTA DE ASSIDUIDADE. Pretensão da autora de anular o processo administrativo disciplinar que culminou com a sua demissão por falta de assiduidade, com a consequente reintegração ao quadro de servidores, e condenar a ré ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido e pagamento dos salários atrasados, desde a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MÉDICA. PENA DE DEMISSÃO. FALTA DE ASSIDUIDADE. Pretensão da autora de anular o processo administrativo disciplinar que culminou com a sua demissão por falta de assiduidade, com a consequente reintegração ao quadro de servidores, e condenar a ré ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido e pagamento dos salários atrasados, desde a data de sua demissão. Sentença de improcedência na origem. Manutenção. Procedimento administrativo disciplinar que resguardou as garantias constitucionais da servidora. Poder Judiciário que não pode imiscuir-se na decisão discricionária da Administração Pública, salvo se verificada ilegalidade. Laudo médico do IMESC concluindo pela capacidade laborativa da autora, no período mencionado. Penalidade aplicada com amparo na lei de regência. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, ante a sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.